Tribunal: STF
Processo: RE 1390654
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO EM SEDE JUDICIAL: CONTRARIEDADE AO REGIME DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRECEDENTES. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DOS TEMAS 597 E 808 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pela União, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível de São Paulo. O Relator proferiu voto nestes termos:



    “O artigo 153, IV, da Constituição Federal estabeleceu a competência da União para instituir imposto sobre a ‘renda e proventos de qualquer natureza’.



    Conforme determina o artigo 146, da CF, o artigo 43, I e II, do Código Tributário Nacional (CTN), traz o conteúdo da hipótese de incidência do imposto sobre a renda (…)



    Da redação deste dispositivo verifica-se que o que caracteriza tanto a renda, prevista no inciso I, quanto os proventos, para fim de incidência do IRPF, é o fato de produzirem acréscimo patrimonial. Sem que se verifique este acréscimo, não é legítima a incidência do imposto. Daí porque esses conceitos não podem ser interpretados de forma a ter seu conceito estendido, a ponto de abranger verbas que não se ajustem à essência do conceito de renda, sob pena de ferir o disposto no artigo 146, III, a, e também o princípio da capacidade contributiva previsto no artigo 145, § 1º, da Constituição Federal. Em relação à verba controvertida na demanda, cumpre verificar se, a despeito do que estabelece o artigo 640 do Decreto nº 3.000/99, os juros de mora têm caráter remuneratório ou indenizatório (…) Evidente, pois, o caráter indenizatório dos juros de mora. 



    (…) Por isso, deve-se acolher o pedido de restituição do valor pago pela parte autora a título de IRPF incidente sobre os juros de mora recebidos por força da reclamação trabalhista indicada na inicial.



    Ante o exposto, nego provimento recurso, mantendo a sentença prolatada. 



    Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, apurados até a data da sentença, limitada tal verba ao valor de alçada dos Juizados Especiais Federais, correspondente a 60 (sessenta) salários mínimos, vigente na data da execução” (fls. 1-3, e-doc. 9).



    2. A União alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o § 1º do art. 145, o inc. II do art. 150 e os incs. I e III do § 2º do art. 153 da Constituição da República.



    Assevera “trata[r]-se de recurso da União (Fazenda Nacional), pleiteando a reforma da sentença de primeira instância, proferida pelo Juizado Especial Federal Cível de São Paulo, que julgou procedente a ação proposta com referência ao pedido de restituição do imposto de renda incidente sobre os juros de mora pagos de forma acumulada oriundos de ação trabalhista” (fl. 2, e-doc. 11).



    Sustenta que “a decisão recorrida omitiu-se sobre ponto relevante sobre o qual deveria ter se pronunciado, rejeitando os embargos de declaração sem a necessária motivação, mostrando inequívoca contrariedade ao art. 93, IX da CF, violando assim, de forma direta, os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV, LV, da CF)” (fl. 7, e-doc. 11).



    Assinala que, “ao negar vigência ao art. 43 do CTN, ao Decreto 3.000/99 e o art.12 da Lei 7.713/88, violou-se, de forma direta e cabal, o art. 153, III, § 2º, I, da Constituição da República, que estipula que o imposto há que incidir sobre a renda e os proventos de qualquer natureza” (fl. 8, e-doc. 11).



    Pondera que “o r. decisum afastou a legítima tributação do imposto de renda, afastando-se dos princípios constitucionais que informam o referido imposto – quais sejam, a generalidade, universalidade, isonomia, capacidade contributiva e progressividade – nos termos do art. 153, III, e parágrafo § 2º, I da Lei Maior” (fl. 10, e-doc. 11).



    Ressalta “não h(aver) quebra da isonomia, na medida em que se tratam de situações diversas, a do contribuinte que recebe seus rendimentos/proventos mensalmente e a daquele que recebe valores de forma acumulada em decorrência de decisão administrativa ou judicial” (fl. 11, e-doc. 11).



    Argumenta que, “sobre a legalidade da retenção do imposto de renda, incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento de decisão judicial, cite-se o art. 718 do Decreto 3.000/99 que, em seu § 3º expressamente determina que a exação incidirá sobre o valor total dos rendimentos pagos” (fl. 12, e-doc. 11).



    Enfatiza que “as diferenças salariais são tributadas de acordo com a natureza do rendimento. Os rendimentos tributáveis, inclusive juros e correção monetária, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte no mês do efetivo recebimento” (fl. 13, e-doc. 11).



    Salienta que, “se os juros de mora acarretam acréscimo patrimonial, somente poderia haver a exclusão da incidência do imposto de renda pelo seu recebimento se fosse criada uma hipótese legal de isenção, sob pena de ofensa ao princípio da estrita legalidade” (fl. 22, e-doc. 11).



    Anota “não se pode(r) extrair do referido julgado a declaração de que os juros de mora possuam a natureza jurídica indenizatória referente a quaisquer verbas trabalhistas (rescisórias ou não) recebidas a destempo, uma vez que o objeto dos autos foi mais restrito (‘juros moratórios sobre verbas rescisórias trabalhistas’)” (fl. 30, e-doc. 11).



    Realça que “as verbas discutidas pela parte autora não são exclusivamente verbas trabalhistas rescisórias (...) a sentença proferida nos autos da ação trabalhista assegurava a parte recorrida a reintegração no posto de trabalho ocupado na empresa reclamada, bem como, o pagamento de todas as verbas salariais, vencidas e vincendas” (fl. 32, e-doc. 11).



    Menciona que, “com relação aos Juizados Especiais Federais, tendo em vista que a Lei nº 10.259/2001 é bastante sucinta, aplicam-se subsidiariamente, em primeiro lugar, a Lei nº 9.099/95 e, em seguida, naquilo que não conflitar com os princípios orientadores dos Juizados Especiais, o CPC (...) a iniciativa da Execução cabe ao credor a quem caberá elaborar e apresentar a conta, na hipótese da prolação de sentença ilíquida” (fl. 37, e-doc. 11).



    Alega que, “ao conflito de leis, tal como apresentado, aplica-se o princípio da especialidade das leis. Enquanto que a Lei n. 9.250/1995 apresenta comando específico na seara tributária no que diz respeito à restituição do indébito, a Lei n. 9.494/1997 estatui disposições genéricas e não ab-rogantes da legislação específica, a prevalecerem em hipóteses diversas de condenação da Fazenda Pública, excetuando, por certo, a restituição de tributos em geral” (fl. 44, e-doc. 11).



    Relata “não cabe(r) condenação em honorários nas hipóteses em que a parte recorrida esteja desacompanhada de advogado (…) não houve apresentação de contrarrazões, vale dizer, a parte esteve desacompanhada de advogado ou defensor nos autos em grau de recurso” (fl. 45, e-doc. 11).



    Pede “a admissão do presente Recurso Extraordinário e, após seu processamento regular, o provimento da pretensão recursal perante o Excelso Supremo Tribunal Federal, de modo a reformar o V. Acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de São Paulo” (fl. 46, e-doc. 11).



    3. Ao decidir sobre o recurso extraordinário e o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, o Presidente da Turma Recursal de origem assentou:



    “In casu, cumpre mencionar que a parte autora foi representada por advogado na fase recursal, tendo apresentado contrarrazões tanto ao recurso de sentença quanto aos presentes pedido de uniformização e recurso extraordinário. 



    Diante do exposto:



    – no que diz respeito à incidência de imposto de renda sobre os juros de mora, determino o sobrestamento do feito até o julgamento do mérito do RE nº 855.091 RG/RS, com fulcro com fulcro no artigo 543-B, § 1º, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 328-A, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, bem como no artigo 10, inciso XIV, da Resolução nº 526/2014 (Regimento Interno das Turmas Recursais e da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 3ª Região).



    – no que diz respeito à controvérsia acerca da imposição à União Federal, nos processos em que figure como parte ré, do ônus de apresentar cálculos de liquidação do seu próprio débito, determino o sobrestamento do feito até o julgamento do mérito do ARE nº 702.780, nos termos do artigo 543-B, § 1º, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 328-A, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal;



    – admito o recurso extraordinário quanto à questão da determinação de restituição administrativa;



    – não admito o recurso extraordinário quanto às questões da incidência da taxa SELIC e dos honorários advocatícios” (fl. 3, e-doc. 13). 



    4. Em 22.6.2022, a Juíza Federal da Turma Recursal “admitiu o recurso extraordinário quanto à questão da determinação de restituição administrativa” (e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste em parte à recorrente.



    6. A Turma Recursal de origem admitiu o recurso extraordinário apenas “quanto à questão da determinação de restituição administrativa” (e-doc. 16), pelo que a presente decisão ficará restrita à análise da controvérsia referente à impossibilidade de restituição administrativa do indébito reconhecido judicialmente.



    7. No juízo de admissibilidade, ao julgar o recurso extraordinário e o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, o Presidente da Turma Recursal de origem enfatizou que, “quanto à controvérsia sobre a forma de satisfação do crédito – se mediante expedição de precatório ou por pagamento administrativo direto (‘complemento positivo’), cabe anotar que essa questão já foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIN nº 1252-5, razão pela qual possui densidade constitucional suficiente a ensejar a admissão do recurso extraordinário” (fl. 2, e-doc. 13).



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.252/DF, este Supremo Tribunal decidiu ser indispensável a expedição de precatório e que “o preceito ínsito ao art. 100 da Constituição Federal proíbe a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais, tendo em vista a observação de preferência. Por isso, a dispensa de precatório, considerando-se o valor do débito, distancia-se do tratamento uniforme que a Constituição objetivou conferir à satisfação dos débitos da Fazenda” (DJ 24.10.1997).



    No voto, o Ministro Maurício Corrêa, Relator, assentou que, “No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 47 e 571 e nos RREE nºs 134.166 e 163.246, orientou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza alimentar do crédito não o exime da exigência do regime dos precatórios”.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o pagamento devido pela Fazenda Pública por condenação judicial deve se dar pela expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, mesmo sendo de caráter alimentar.



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 250, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.9.2019).



    “Constitucional e Previdenciário. 2. Execução contra a Fazenda Pública. Obrigação de fazer. Fracionamento da execução para que uma parte seja paga antes do trânsito em julgado, por meio de Complemento Positivo, e outra depois do trânsito, mediante Precatório ou RPV. Impossibilidade. 3. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 4. Reafirmação de jurisprudência. Precedentes. 5. Conhecimento do agravo e provimento do recurso extraordinário para afastar o fracionamento da execução” (ARE n. 723.307-Manif-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 27.9.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO PROVENIENTE DE SENTENÇA CONCESSIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. 1. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar, não se excluindo dessa sistemática o simples fato do débito ser proveniente de sentença concessiva de mandado de segurança. (Precedentes: AI n. 768.479-AgR, Relator o Ministro Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 7.5.10; AC n. 2.193 REF-MC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.4.10; AI n. 712.216-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 18.09.09; RE n. 334.279, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 20.08.04, entre outros). 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: EMENTA: Agravo – Mandado de Segurança – Licença-prêmio não gozada – Pagamento que é imediato – Posição tranquila da jurisprudência – Trata-se de restauração de situação de ilegalidade e ilegitimidade por omissão da Administração – Dá-se provimento ao recurso, para o cumprimento do pagamento em 30 dias, restabelecendo o v. Despacho do MM. Juiz de fls. 66 deste autos. 3. Ademais, o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 602.184-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.3.2012).



    “Precatório: débito de pequeno valor: causas da competência da Justiça Federal: CF, art. 100, § 3º: L. 10.259/2001: aplicabilidade imediata. Com a superveniência da L. 10.259, de 12 de julho de 2001, que instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal, a exigência de norma legal que definisse os débitos de pequeno valor - à qual ficou subordinada a plena eficácia do art. 100, § 3º, da CF, introduzido pela EC 20/98 - foi satisfeita. O parágrafo primeiro do art. 17 da citada lei foi explícito ao estabelecer como escopo a regulamentação do preceito inserto no art. 100, § 3º, da Constituição. Desse modo, para efeito de exclusão do sistema de pagamentos por precatórios judiciais, estabeleceu-se como de pequeno valor o débito não superior a sessenta salários mínimos. Além disso, a Resolução 258, de 21.3.2002, do Conselho da Justiça Federal, alterada em parte pela Resolução nº 270, de 8.8.2002, fixou no montante estabelecido pela L. 10.259/01 o limite máximo dos débitos a serem pagos por requisição judicial pela Fazenda Pública Federal” (RE n. 343.428, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 19.12.2002).



    “TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBAS RECEBIDAS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA A TÍTULO DE JUROS. DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DOS JUROS. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE n. 611.512- RG, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 23.11.2010).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.380.072/SC, de minha relatoria, DJe 12.5.2022; Recurso Extraordinário n. 1.386.635/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 22.6.2022; Recurso Extraordinário n. 1.387.790/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 23.6.2022; Recurso Extraordinário n. 1.377.839/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.5.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.367.549/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2.3.2022.



    Ao concluir que a restituição dos valores recolhidos indevidamente deve ser feita pela via administrativa e não pela expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100 da Constituição da República, a Turma Recursal adotou entendimento divergente dessa jurisprudência. 



    8. A presidência da Turma Recursal de origem determinou o sobrestamento do recurso extraordinário quanto às seguintes matérias:



    “ (…) no que diz respeito à incidência de imposto de renda sobre os juros de mora, determino o sobrestamento do feito até o julgamento do mérito do RE nº 855.091 RG/RS, com fulcro no artigo 543-B, § 1º, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 328-A, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, bem como no artigo 10, inciso XIV, da Resolução nº 526/2014 (Regimento Interno das Turmas Recursais e da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 3ª Região). 



    (…) no que diz respeito à controvérsia acerca da imposição à União Federal, nos processos em que figure como parte ré, do ônus de apresentar cálculos de liquidação do seu próprio débito, determino o sobrestamento do feito até o julgamento do mérito do ARE nº 702.780, nos termos do artigo 543-B, § 1º, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 328-A, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 13).



    Com o sobrestamento do processo, com fundamento nas disposições concernentes à sistemática da repercussão geral, o processo deverá retornar à origem, para a Turma Recursal exercer o juízo de retratação das teses fixadas no Tema 597 (RE n. 729.884-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, que substituiu o ARE n. 702.780) e no Tema 808 (RE n. 855.091, Relator o Ministro Dias Toffoli).



    9. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para afastar a possibilidade de restituição do indébito reconhecido nos autos pela via administrativa, e determino, em observância aos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, o retorno do processo à Turma Recursal de origem, para serem aplicados os Temas 597 e 808 de repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora